Tribunal: TJDFT
Processo: 0748338-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL PROGRAMA MORAR BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, conforme dispõe o art. 835, XII do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda ou de alienação fiduciária em garantia
2. Em que pese o imóvel ser objeto do programa habitacional Morar Bem, a jurisprudência dominante desta Corte se posiciona como possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel integrante de programa de habitação popular, seguindo a regra de qualquer outra aquisição com restrição
3. Recurso conhecido e provido.